Tribunal: TJDFT
Processo: 0728065-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Descumprimento de oferta. Danos materiais configurados. Manutenção do valor da condenação. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), correspondente à diferença entre o valor comprovadamente pago (R$ 650,00) e o montante devido pelos serviços de perfuração (R$ 200,00), em razão do descumprimento da oferta publicitária que previa as joias como brinde. Em seu recurso, sustenta inexistência de descumprimento da oferta, ao argumento de que, a despeito da divulgação de promoção comercial, houve posterior negociação entre as partes acerca de modelos específicos de joias, enquanto a promoção abrangeria apenas joias básicas. Aduz que não houve cobrança indevida, justamente em razão da escolha do autor por joias de padrão superior às previstas na promoção e que, à luz da boa-fé objetiva e do princípio da autonomia privada, evidenciado na negociação quanto às joias a serem utilizadas, justifica-se a manutenção do ajuste celebrado entre as partes. Por fim, requer a reforma da sentença, com o julgamento improcedente dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos materiais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão.
3. Discute-se a incidência do art. 30 do CDC quanto à oferta supostamente realizada ao autor pela requerida, bem como os danos materiais dela decorrentes.
III. Razões de decidir.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto a parte recorrida se insere no conceito de consumidor e a parte recorrente, no de fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. O autor afirma que houve descumprimento de oferta, pois, ao contrário do que foi veiculado na página do Instagram da requerida (no sentido de que, ao realizar a perfuração, a joia seria fornecida como brinde), foram cobrados os valores das joias.
6. As partes juntaram aos autos conversas de WhatsApp que elucidam a controvérsia quanto ao alegado descumprimento da oferta inicialmente veiculada pela requerida. Verifica-se que o autor buscou informações acerca dos locais em que a requerida realizaria a perfuração, bem como confirmou que a joia seria fornecida como brinde (ID 82996891 – pág. 3). Ademais, no banner divulgado pela recorrente não há qualquer ressalva acerca das joias que estariam abrangidas pela promoção, tampouco houve esclarecimento quanto a essa limitação nas mensagens apresentadas.
7. Apesar das alegações da recorrente, não foram juntadas aos autos provas da alegada negociação posterior, bem como não houve a apresentação de nota fiscal ou recibo de pagamento do serviço que demonstrassem que as joias utilizadas eram de qualidade superior às abrangidas pela promoção, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. O caso em análise conduz à aplicação do art. 30 do CDC, que impõe ao fornecedor a vinculação à oferta suficientemente precisa, razão pela qual o consumidor deve obter o que foi anunciado. Nesse contexto, mostra-se devida a cobrança apenas do valor das perfurações, conforme anunciado, pelo que é inviável a redução do valor arbitrado a título de indenização pelos danos materiais. Assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem.
IV. Dispositivo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.